Tribunal: TJDFT
Processo: 0701479-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REEXAME DO JULGADO. TEMA 1234 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
3. No tocante à obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo de ação, cujo objeto é obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde - SUS, embora registrado pela Anvisa, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1366243 (Tema 1.234), fixou parâmetros a serem observados na atuação do Poder Judiciário. Extrai-se dos autos que o medicamento ADALIMUMABE é padronizado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, portanto, é comprado pela SES que também promove o abastecimento da rede de farmácias de Alto Custo.
4. Recurso conhecido e não provido.